Tribunal: TJDFT
Processo: 0751226-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751226-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO NICULAO BESERRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara competente da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida por LAERCIO NICULAO BESERRA, rejeitou a impugnação ofertada pela Fazenda Pública, determinando o prosseguimento da execução. Narra o agravante que a decisão merece reforma, pois desconsiderou a existência de prejudicial externa apta a justificar a suspensão do feito, consistente na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público com o objetivo de desconstituir o título executivo coletivo. Assevera que, na referida rescisória, foram demonstradas violações literais aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal, e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, bem como afronta à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, razão pela qual se revela necessária a suspensão do cumprimento individual até que ocorra o julgamento de mérito naquela demanda. Esclarece, em resumo, que o título executivo coletivo padece de inconstitucionalidade material, caracterizando hipótese de “coisa julgada inconstitucional”, tornando a obrigação dele decorrente inexigível, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão exequenda contrariou diretamente a interpretação firmada no Tema 864 do STF, que exige, para qualquer aumento ou vantagem remuneratória, dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual e previsão correspondente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Salienta que, além da prejudicial externa, houve indevida aplicação da taxa SELIC, de forma cumulada com outros índices ou com juros anteriormente incorporados ao cálculo, violando o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo 99, além de afrontar a ADC 58 julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que a incidência prevista na Resolução CNJ no 303/2019, sobretudo em seu art. 22, §1o, implica anatocismo e bis in idem, circunstâncias expressamente vedadas ao se calcular débitos da Fazenda Pública. Argumenta, ainda, que não há valores incontroversos capazes de justificar o prosseguimento da execução ou a expedição de requisições de pagamento, uma vez que o ente público questiona integralmente a exigibilidade do título e o cálculo apresentado pela parte exequente. Afirma que a decisão agravada violou o regime constitucional dos precatórios e o entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28, que assevera ser necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da formação de qualquer obrigação de pagamento. Destaca que há perigo de dano concreto e iminente, consubstanciado na possibilidade de expedição e pagamento de RPV fundada em valores discutidos e potencialmente inexigíveis, comprometendo o erário e a higidez fiscal. Ressalta, também, que a matéria discutida é objeto do RE 1.516.074 (Tema 1.349), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a constitucionalidade da aplicação da SELIC sobre valores consolidados, o que igualmente recomenda o sobrestamento do feito. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a imediata suspensão da execução; subsidiariamente, a suspensão do recebimento de eventuais valores pagos; e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade da obrigação, a inexistência de parcela incontroversa e a inaplicabilidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com a consequente determinação de que a SELIC incida apenas sobre o valor principal corrigido, sem capitalização. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na existência de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Da Prejudicialidade Externa. O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Da Inexigibilidade da obrigação A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade da obrigação se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. Ao julgar os Embargos de Declaração manejados pelo DF, o magistrado acrescentou: No que concerne à alegação de que não há valor incontroverso e quanto ao pedido de sobrestamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, de fato, há omissão, o que impõe a integração da decisão com a consignação de que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Saliento que não há nenhuma ordem que imponha controvérsia ao montante cobrado pelo credor individual, uma vez que a Ação Rescisória ajuizada pelo DF sequer foi conhecida e a instância recursal não apontou efeitos suspensivos a qualquer recurso interposto pelo devedor, motivo pelo qual não há fundamento jurídico apto a tornar controvertido o crédito perseguido pelo credor nestes autos. Conforme já assinalado na decisão de Id 246808823, "a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade da obrigação se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado". Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e inexigibilidade do título Com efeito, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. Saliento, por oportuno, que a citada ação rescisória não foi conhecida, decisão essa confirmada em sede de embargos de declaração rejeitados, reforçando ainda mais a inexistência de qualquer prejudicialidade apta a suspender o feito na origem. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio Supremo Tribunal Federal - STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Argumenta o agravante que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Importa considerar, ainda, que a suposta violação ao tema 864 do STF também foi rechaçada por ocasião do julgamento da ação coletiva. Na ocasião, esse c. Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão, deixou registrado que o tema supracitado dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, enquanto a pretensão buscada trata de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital. Portanto, inaplicável o referido Tema à hipótese dos autos, como bem observado pelo acórdão exequendo. Excesso na execução Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da Taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Para além de ausência de probabilidade, não há perigo de dano iminente, bastando observar que a decisão, por ora, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para os cálculos, condicionando eventual expedição dos requisitórios à ausência de impugnação oportunizada às partes, após a realização dos cálculos. Assim, inviável o acolhimento do pleito liminar principal ou mesmo subsidiário. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator